Tribunal: CARF
Processo: 10660.900124/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.900124/2011-38
ACÓRDÃO
1201-007.153 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAMMA AUTOMOTIVA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
O direito creditório a título de Saldo Negativo decorrente de estimativas
compensadas deve considerar em sua formação o montante amortizado
dos débitos compensados, e não o valor original do direito creditório que,
valorado, foi usado para a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.153 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900124/2011-38
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da qual
o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 42554.50374.250309.1.3.02-
0076.
O Despacho Decisório de fls. 18 não homologou a DCOMP, embora as parcelas
formadoras do direito creditório se apresentassem como confirmadas, apontando como causa
para a não homologação a ausência de saldo negativo disponível.

A Manifestação de Inconformidade defendeu apenas, ipsis literis:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.153 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900124/2011-38
3

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo Saldo Negativo de R$ 20.518,56.
Nas razões do voto condutor do Acórdão, a DRJ esclareceu que a DCOMP em
questão contém erro formal (que foi superado na análise), pois indicou como estimativas
componentes do saldo negativo apenas aquelas relativas a 01/2008 e 02/2008.
Superando o equívoco, procedeu à análise de todas as parcelas integrantes do
Saldo Negativo do período e verificou as estimativas de janeiro, fevereiro, março, junho, julho e
agosto de 2008 foram quitadas integralmente mediante DARF, e as estimativas restantes foram
quitadas preponderantemente mediante compensação.
A DRJ fez a análise de cada uma das estimativas compensadas sob ótica alheia ao
entendimento pouco depois consolidado no Parecer Normativo Cosit no 02/2018 e na Súmula
CARF no 177.
Assim, admitiu que integrassem o Saldo Negativo as parcelas do Direito Creditório
correspondentes a estimativas compensadas, no limite da homologação de cada uma dessas
compensações.
Destacou apenas as estimativas dos meses 11 e 12 de 2008, inadmitidas na
formação do direito creditório pois não foram declaradas em DCTF.
Nada se disse acerca das supostas retenções sofridas (não informadas na DCOMP) e
os comprovantes de rendimento mencionados na Manifestação de Inconformidade não foram
anexados pelo Contribuinte.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando apenas que:
 O Acórdão Recorrido, ao avaliar as estimativas compensadas, considerou na
formação do Saldo Negativo, por engano, os valores originais do direito
creditório usado para referidas compensações, e não seu valor atualizado
que foi o efetivamente usado para a quitação das estimativas. Faz análise
item a item, como o seguinte caso, em que alega que o Acórdão Recorrido
teria considerado na formação do direito creditório o montante de
R$26.898,51,
quando
deveria ter
considerado
R$41.663,10
(valor
efetivamente amortizado do débito)

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.153 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900124/2011-38
4

 O Acórdão Recorrido desconsiderou as retenções de IRRF sofridas pelo
Recorrente, no total de R$ 161.509,24, indicadas na Ficha 54 da DIPJ do ano-
calendário de 2008, cuja imagem colaciona.

Requereu, por isso, que o processo fosse baixado em diligência e que fosse
reconhecido o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 no valor original de R$
318.110,86 com a consequente homologação parcial do PER/DCOMP em debate.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Mérito
No mérito entendo que a análise deve ser segmentada em duas partes.
A primeira diz respeito às supostas retenções sofridas na fonte pelo Recorrente,
cujos respectivos comprovantes de rendimento ele alega ter acostado, mas não acostou.
Considerando que nos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação o
ônus probatório é atribuído ao contribuinte, que só pode promover a compensação valendo-se de
direito creditório líquido e certo, caberia ao contribuinte ter demonstrado o erro de fato na
transmissão da DCOMP (tarefa que foi cumprida de ofício pela DRJ) e comprovar ter sofrido as
retenções informadas em sua DIPJ. O Recorrente não acostou aos autos os alegados
comprovantes de rendimentos, nem qualquer outra prova de que sofreu as referidas retenções e
ofereceu-as à tributação no período, razão pela qual não podem compor o Direito Creditório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.153 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900124/2011-38
5
A segunda análise, por sua vez, diz respeito à possibilidade de que estimativas
compensadas integrem o Saldo Negativo pleiteado independentemente de seu estado de
homologação. Essa possibilidade foi reconhecida e tornada vinculante pouco depois da emissão do
Acórdão Recorrido, por meio do Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e da Súmula CARF no 177.
Ocorre que o nem mesmo o contribuinte pleiteia o reconhecimento integral do
direito creditório decorrente das estimativas compensadas, contrariamente, pleiteia a sua
homologação parcial limitada ao direito creditório original de R$ 318.110,86 (incluindo-se aí as
retenções alegadamente sofridas).
O pedido do contribuinte, (superada a questão das retenções) decorre da
verificação de que, ao avaliar quais e quanto das estimativas compensadas homologadas
parcialmente poderiam integrar o Saldo Negativo de 2008, o Acórdão Recorrido limitou o impacto
no Saldo Negativo ao montante original do direito creditório usado para compensar referidas
estimativas, quando deveria ter considerado seu valor atualizado, pois é ele que quita os débitos
das estimativas.
Neste ponto, assiste razão ao Recorrente, devendo ser considerado na formação do
Saldo Negativo do ano-calendário de 2008 o montante amortizado dos débitos informados nas
DCOMPs
nos
03448.72401.311209.1.7.04-0830;
06774.62714.311209.1.7.04-0055;
00192.19304.311209.1.7.04-0004, 22518.56168.311209.1.7.04-4295, conforme o quadro a seguir:

3. – Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento reconhecendo na formação do direito creditório o montante adicional de R$
21.676,85.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.153 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900124/2011-38
6

Fl. 152
DF CARF MF
Original